Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. OMISSÃO IMPRÓPRIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de dois réus por estupro de vulnerável, sendo um como autor direto e outro por omissão imprópria. Os embargantes alegam omissões no julgamento quanto à inimputabilidade penal, à configuração da omissão imprópria e à valoração de testemunhos de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da inimputabilidade penal do recorrente; (ii) verificar se houve omissão na fundamentação da omissão imprópria atribuída à recorrente; (iii) verificar se houve omissão na valoração dos depoimentos das testemunhas de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a inimputabilidade penal, destacando que a curatela civil posterior não afasta a imputabilidade penal aferida por laudo oficial, que atestou a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do fato à época dos crimes.
4. A tese defensiva de ausência de dever de garantidora foi expressamente enfrentada, com base no art. 13, §2o, do CP, reconhecendo que a recorrente, na condição de avó paterna, tinha o dever legal de agir para evitar os abusos, sendo sua omissão considerada penalmente relevante.
5. A valoração dos depoimentos das testemunhas de defesa foi realizada, sendo considerado que a palavra da vítima, prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos, possui alto valor probatório. A divergência entre os relatos foi considerada compreensível diante do trauma, não havendo omissão na análise.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reavaliar provas ou reformar decisões por mero inconformismo, sendo que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente e idônea, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração, na esfera criminal, têm o escopo restrito de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado (art. 619, CPP), sendo descabida a sua utilização para a rediscussão de matéria de mérito, ou para o mero inconformismo com a interpretação e valoração do conjunto probatório adotada pelo órgão julgador, ainda que para fins de prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: arts. 13, §2o, “c”; 26; 61, II, “f”; 71; 217-A do CP; art. 387, IV, do CPP; art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1345617, 1316712, 1306829, 1427529, 1292833, 1793418, 1664164, 1658668, 1943991, 1740630, 1727843 do TJDFT; REsp 1.482.076/CE do STJ.